Tribunal: STF
Processo: HC 88606
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA: REEXAME DE PROVAS, AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
DECISÃO CONFIRMADA EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
 ILEGAL.
Tratando-se de pretensão que demanda aprofundado reexame
de provas, a decisão que nega o processamento do recurso especial
não traduz constrangimento ilegal. No caso, o Tribunal de Justiça de
 Minas Gerais examinou e repeliu fundamentadamente, no acórdão
atacado pelo recurso especial, as alegações de nulidade fundadas (i)
 na parcialidade do Juiz, (ii) em protelação na expedição de carta
precatória, bem como na realização do julgamento sem a juntada delas
 e (iii) na ausência de processamento da argüição de
suspeição.
Ordem denegada.